Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717810-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: THABATA BUSSINGER SILVA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS EM CONTESTAÇÃO SEM CONFRONTAÇÃO ANALÍTICA COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA NÃO COGNIÇÃO DA APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu da apelação, subsistem, tendo em vista a constatação de que a agravante não demonstrou, nas razões do agravo interno, que refutou especificamente os fundamentos da sentença. 2. Aplica-se, em julgamento colegiado unânime, a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil ao agravo interno manifestamente improcedente, mostrando-se adequada a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.021,§ 4o, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos artigos 10o e 35, ambos da Lei 9.656/1998, 17, da Resolução 465/2021 da ANS e 370 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o custeio do tratamento pleiteado pela recorrida, porquanto ausente a previsão de cobertura, tendo em vista que se trataria de procedimento estético. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 10o e 35, ambos da Lei 9.656/1998 e 370 do Código de Processo Civil. Isso porque, a matéria sequer foi suscitada nas razões da apelação, o que configura inovação recursal, atraindo a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: "tal questão não foi objeto de argumentação nas razões da apelação, revestindo-se de inovação recursal tal temática. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 17/4/2024). Demais disso, no tocante ao suposto malferimento ao 17, da Resolução Normativa 465/2021, já decidiu do STJ que “De início, é importante esclarecer que a jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que não cabe recurso especial em que se alega ofensa a circulares, resoluções, portarias e súmulas, bem como a dispositivos inseridos em regimentos internos, já que tais disposições normativas não se enquadram no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal” (AREsp n. 2.684.288, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 27/8/2024). Ainda que superado tal óbice, a apreciação da tese recursal nos termos requeridos demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, decidiu a Corte Superior que “modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do caráter reparador da cirurgia, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.799.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/2/2024). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002